Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DESPACHO MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. interpôs agravo interno em face à decisão que não conheceu seu recurso de apelação. Intimem-se os agravados, para se manifestarem, conforme o art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15